Tribunal: TJMT
Processo: 1003579-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003579-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), ADALBERTO TIRLONI - CPF: 964.583.561-53 (AGRAVADO), CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI - CPF: 962.926.441-20 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO COZER - CPF: 009.046.231-90 (AGRAVADO), CLAUDINEI CARLOS PESSATTO - CPF: 960.480.851-68 (AGRAVADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA - IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS - INCABÍVEL - CARÁTER GENÉRICO DA PEÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários periciais são fixados de acordo com a complexidade e com a relevância do trabalho, e também com o tempo e os recursos necessários para realizá-lo.

Ao impugnar a proposta de honorários periciais, o interessado deverá demonstrar, de forma satisfatória, que o valor apresentado pelo "expert" é excessivo, não bastando uma simples impugnação genérica e desprovida de elementos técnicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar (efeito suspensivo), interposto por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA
,
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Carta Precatória n.o 1000961-49.2022.8.11.0040 - (Execução de Título Extrajudicial no: 1110361-05.2016.8.26.0100, 24a Vara Cível de SÃO PAULO), rejeitou a impugnação em relação aos honorários periciais e, por conseguinte, determinou que a autora junte aos autos comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias” (Id. no 138729046, pág. 2).

Em síntese, a Agravante alega que o valor dos honorários periciais arbitrados pela r. decisão ora agravada é desproporcional ao trabalho que efetivamente será realizado pelo i. Perito Judicial, inclusive conforme decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Argumenta que a perícia em questão consiste tão somente em atribuir o valor de mercado ao imóvel, o que, em tese, não apresenta alto grau de complexidade compatível com o valor pleiteado.

Salienta que ‘os comentários acima não buscaram, em hipótese alguma, desmerecer o trabalho do i. Perito. O que se pretendeu, na verdade, foi que os honorários fossem fixados em valor razoável e proporcional ao que trabalho necessário e que será executado, tendo em vista que os honorários não podem onerar em demasia os custos do processo, sob pena de se penalizar a parte ou mesmo inviabilizar a própria prestação jurisdicional.’.

Argumenta que a própria Agravante é parte em outras ações nas quais o trabalho a ser realizado pelo i. Perito Judicial é mais complexo ou, ao menos, mais demorado do que o que se apresenta, e mesmo nestes casos os honorários periciais foram fixados em valores inferiores que do caso em tela.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada até ulterior julgamento deste Agravo de Instrumento, evitando-se, assim, a perda do objeto deste recurso; no mérito, a reforma da r. decisão agravada, nos exatos termos das razões de fato e de direito acima deduzidas, a fim de reduzir os valores fixados a título de honorários periciais, os adequando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A liminar foi deferida. (id. 203038668)

Sem contrarrazões. (id. 207345399)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar (efeito suspensivo), interposto por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Carta Precatória n.o 1000961-49.2022.8.11.0040 - (Execução de Título Extrajudicial no: 1110361-05.2016.8.26.0100, 24a Vara Cível de SÃO PAULO), rejeitou a impugnação em relação aos honorários periciais e, por conseguinte, determinou que a autora junte aos autos comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias” (Id. no 138729046, pág. 2).

Pois bem.

Cinge-se à controvérsia recursal à aferição da decisão que rejeitou a impugnação do valor dos honorários periciais.

Ressalta-se que os honorários periciais são fixados de acordo com a complexidade e com a relevância do trabalho, e também com o tempo e os recursos necessários para realizá-lo. Dessa forma, a discordância quanto aos valores apresentados pelo profissional deve demonstrar, de forma satisfatória, os motivos e as evidências que deveriam conduzir à redução da verba.

Em outras palavras, se entende que os honorários periciais propostos são "superiores aos costumeiramente praticados", este deve, por exemplo, apresentar orçamentos de outros profissionais, que porventura demonstrassem a alegada discrepância de valores.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO - COMPLEXIDADE - VALOR COMPATÍVEL - MANUTENÇÃO. Os honorários periciais são fixados de acordo com a complexidade e a relevância do trabalho, o tempo e os recursos necessários para realizá-lo, não se justificando a redução da verba quando o interessado não demonstra, de forma satisfatória, que o valor encontra-se, de fato, excessivo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.137158-3/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, j. em 20/10/2021, publicação da súmula em 20/10/2021)."

Portanto, reconhece-se que o valor em que honorários periciais foram arbitrados atende os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade conforme asseverou o MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida ao (id. 203038668) e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso para revigorar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024